Tribunal: STJ
Processo: 2234989-43.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224230 - SP(2025/0370891-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MOREIRA - SP131238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
APROPRIAÇÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INDÉBITA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, em virtude da ausência de ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pleiteando o
reconhecimento da atipicidade da conduta e o trancamento da ação penal.
3. O Tribunal
entendeu que não foi demonstrada, de plano, a atipicidade da
a quo
conduta, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de lastro
probatório mínimo de autoria ou materialidade, circunstâncias que permitiriam o
trancamento da ação penal pela via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa, considerando a alegação de
atipicidade da conduta e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de
plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade
ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não
se verifica na presente hipótese.
6. A análise das alegações de ausência de dolo, existência de acordo verbal para
compensação de honorários advocatícios e ausência de tipicidade demandaria
revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
7. A aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a
análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal.
Documento eletrônico VDA54716620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a20f41c5-1cf9-47d7-a5c3-7ac59b30cbfb

8. A independência das esferas cível, penal e administrativa impede que a solução do
conflito na esfera cível obste o prosseguimento da ação penal, pois possuem objetos
distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de
plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade
2.
ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade.
A
aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise
3.
de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal.
A análise de
alegações que demandam revolvimento fático-probatório é incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
III; CP,
art. 395,
art. 168.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
477.243/DF,
23.04.2019; STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
532.052/SP,
julgado em 15.12.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
102.202/PA,
Sexta Turma, julgado em 09.04.2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
05 de março de 2026
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA54716620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 05/03/2026 15:24:57
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: a20f41c5-1cf9-47d7-a5c3-7ac59b30cbfb

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 224230 - SP(2025/0370891-2)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MOREIRA - SP131238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
APROPRIAÇÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
INDÉBITA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso ordinário em habeas corpus, em virtude da ausência de ilegalidade para
justificar a concessão da ordem de ofício.
2. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, pleiteando o
reconhecimento da atipicidade da conduta e o trancamento da ação penal.
3. O Tribunal
entendeu que não foi demonstrada, de plano, a atipicidade da
a quo
conduta, a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, ou a ausência de lastro
probatório mínimo de autoria ou materialidade, circunstâncias que permitiriam o
trancamento da ação penal pela via eleita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para o
trancamento da ação penal por ausência de justa causa, considerando a alegação de
atipicidade da conduta e a impossibilidade de revolvimento fático-probatório na via do
habeas corpus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

5. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de
plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade
ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o que não
se verifica na presente hipótese.
6. A análise das alegações de ausência de dolo, existência de acordo verbal para
compensação de honorários advocatícios e ausência de tipicidade demandaria
revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.
7. A aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a
análise de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal.
8. A independência das esferas cível, penal e administrativa impede que a solução do
conflito na esfera cível obste o prosseguimento da ação penal, pois possuem objetos
distintos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação, de
plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da punibilidade
2.
ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de materialidade.
A
aceitação de proposta de suspensão condicional do processo não prejudica a análise
3.
de habeas corpus em que se pleiteia o trancamento de ação penal.
A análise de
alegações que demandam revolvimento fático-probatório é incompatível com a via
estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
III; CP,
art. 395,
art. 168.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
477.243/DF,
23.04.2019; STJ, HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma,
532.052/SP,
julgado em 15.12.2020; STJ, RHC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro,
102.202/PA,
Sexta Turma, julgado em 09.04.2019.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão de minha lavra, que
negou provimento ao recurso ordinário em
, em virtude da ausência de
Habeas Corpus
ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício (fls.
).
389/394
O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, para que
seja concedida a ordem de
e seja reconhecida a atipicidade da conduta
habeas corpus
(fls.
).
399/402
Postula, assim, a reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento.
Por manter a decisão agravada, submeto o feito à Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO

A parte que se considerar agravada por decisão de relator poderá requerer,
dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em
geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie,
confirmando-a ou reformando-a.
A parte agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ensejar a
alteração do entendimento firmado por ocasião da decisão monocrática já proferida.
Conforme consignado na decisão agravada, esta Corte Superior firmou
entendimento segundo o qual eventual aceitação de proposta de suspensão
condicional do processo não prejudica a análise de habeas corpus em que se pleiteia o
trancamento de ação penal.
Contudo, nota-se que o acórdão do Tribunal a quo deixou de se manifestar
sobre o mérito do
, o que impede a análise direta por esta Corte, sob pena de
writ
indevida supressão de instância.
Para além disso, o acolhimento das teses aventadas exige, necessariamente, o
revolvimento fático-probatório dos autos, o que é sabidamente vedado na via eleita.
Quanto à alegação de ausência de justa causa, assim se manifestou a Corte a
:
quo

“Com efeito, a justa causa, pressuposto processual
para a instauração e desenvolvimento válido da ação
penal, consiste na existência de elementos mínimos que
demonstrem a materialidade do delito e indícios suficientes
de autoria, conforme estabelece o artigo 395, inciso III, do
Código de Processo Penal.
No caso em tela, longe de adentrar no mérito, a
materialidade do delito e os indicios de autoria restaram
demonstrados pelos documentos acostados aos autos e
que serviram de suporte probatório para o oferecimento da
denúncia pelo Ministério Público ( extrato bancário, cópia
do processo disciplinar na OAB, Entendimento da
Comissão de Ética da OAB), os quais apontam que o
Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

paciente, na condição de advogado, teria deixado de
repassar valores recebidos de ações judiciais ao cliente,
que somente tomou conhecimento do resultado positivo
das demandas através de consulta a outra advogada,
estando a conduta atribuída ao paciente revestida de
tipicidade, nos termos do artigo 168 do Código Penal.
Nada obstante, a alegação de que a questão possui
natureza estritamente civil não prospera.
Isto porque é sabido que as esferas cível, penal e
administrativa são independentes. Desse modo, a eventual
solução do conflito na esfera cível não obsta o
prosseguimento da ação penal, uma vez que as instâncias
possuem objetos distintos: enquanto a esfera cível busca a
reparação do dano patrimonial, a esfera penal visa à
aplicação da sanção pela conduta típica, ilícita e culpável.
[...]
Por último, as alegações no tocante a existência de
acordo
verbal
para
compensação
de
honorários
advocatícios, ausência de dolo ou de tipicidade, são
questões diretamente relacionadas ao mérito, que
demandam, portanto, análise aprofundada do conjunto
probatório, incompatível com a via estreita do habeas
corpus, dada sua natureza sumária e documental,
destinando-se apenas às hipóteses em que a ilegalidade é
”
manifesta e não demanda dilação probatória. (fls.
)
356/358

Nesse contexto, restou acertada a decisão do Tribunal
, que entendeu
a quo
que, na hipótese, não foi demonstrada, de plano, atipicidade da conduta, ocorrência de
causa de extinção da punibilidade, ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou
de materialidade, circunstâncias que permitiriam o trancamento da ação penal pela via
eleita.
O trancamento da ação penal por ausência de justa causa exige comprovação,
de plano, da atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de extinção da
punibilidade ou da ausência de lastro probatório mínimo de autoria ou de
materialidade, o que não se verifica na presente hipótese.
No mesmo sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
ESTELIONATO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO. PREJUDICIALIDADE DO WRIT. NÃO
OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE
NA
VIA
ELEITA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE
MATERIAL.
NÃO
RECONHECIMENTO.
ARREPENDIMENTO POSTERIOR. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento segundo o qual eventual aceitação de
proposta de suspensão condicional do processo não
prejudica a análise de habeas corpus em que se
pleiteia o trancamento de ação penal (precedentes).
2. O trancamento da ação penal por ausência de
justa causa exige comprovação, de plano, da
Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de
extinção da punibilidade ou da ausência de lastro
probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o
que não se verifica na presente hipótese.
3. "O acolhimento da tese de que o paciente não
teria agido com dolo demandaria ampla incursão em
matéria
fático-probatória
a
ser
devidamente
esclarecida no curso da ação penal, não sendo
possível a análise nestes autos de habeas corpus, de
cognição sumária" (HC n.
relator Ministro
477.243/DF,
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
23/4/2019,
7/5/2019)
4. O princípio da insignificância propõe que se
excluam do âmbito de incidência do Direito Penal
situações em que a ofensa concretamente perpetrada seja
de pouca importância, ou seja, incapaz de atingir
materialmente e de modo intolerável o bem jurídico
protegido.
Entretanto, a aplicação do mencionado postulado
não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo
material da conduta, a presença de certos vetores, tais
como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b)
a ausência de periculosidade social da ação, (c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento
e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
5. No caso, não há como reconhecer o reduzido
grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade da
conduta, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da
insignificância, pois a vantagem ilícita obtida foi no valor
total de R$ 525,90 (quinhentos e vinte e cinco reais e
noventa centavos), situação bastante a inviabilizar o
reconhecimento da atipicidade material do comportamento.
Precedentes.
6. O pedido de aplicação do arrependimento
posterior não pode ser examinado pelo Superior
Tribunal de Justiça, porquanto não analisado pela
Corte de origem, o que implicaria indevida supressão
de instância.
7. Ordem parcialmente conhecida e, nessa
extensão, denegada.

(HC n.
relator Ministro Antonio
532.052/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe de
)
18/12/2020.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM
HABEAS CORPUS. ARTS. 331 E 332 DO CÓDIGO
PENAL, E
DA LEI DE CONTRAVENÇÕES
ART. 42
PENAIS. NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE
DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41.
NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
JUSTA
CAUSA.
REVOLVIMENTO
QUANTO
AOS
DELITOS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E
DESACATO. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA. ATIPICIDADE.
Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

CONDUTA QUE NÃO SE SUBSUME AOS NÚCLEOS DO
TIPO INSERTO NO
DO CP. RECURSO
ART. 332
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A alegação de nulidade da decisão que
recebeu a denúncia não pode ser examinada pelo
Superior Tribunal de Justiça, porquanto não analisada
pela Corte de origem, o que implicaria indevida
supressão de instância.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou
entendimento segundo o qual eventual aceitação de
proposta de suspensão condicional do processo não
prejudica a análise de habeas corpus em que se
pleiteia o trancamento de ação penal (precedentes).
3. Não possui cabimento a discussão acerca da
impossibilidade de responsabilização do recorrente quanto
ao crime de desacato, com fulcro no Pacto de San José da
Costa Rica, uma vez que a Terceira Seção do Superior
Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n.
pacificou o entendimento de que o crime de
379.269/MS,
desacato permanece incólume no ordenamento jurídico
pátrio (HC N.
relator Ministro REYNALDO
379.269/MS,
SOARES DA FONSECA, de minha relatoria para o
acórdão, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
24/5/2017,
.
30/6/2017)
4. O trancamento da ação penal por ausência de
justa causa exige comprovação, de plano, da
atipicidade da conduta, da ocorrência de causa de
extinção da punibilidade, da ausência de lastro
probatório mínimo de autoria ou de materialidade, o
que não se verifica na presente hipótese quanto aos
delitos de perturbação do sossego e de desacato,
porquanto
"infirmar
a
conclusão
da
instância
ordinária, que entendeu pela existência de suporte
probatório mínimo de autoria e materialidade, é
revolvimento probatório, vedado na via do habeas
corpus" (RHC n.
relator Ministro NEFI
74.318/RJ,
CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
23/8/2016,
1o/
).
9/2016
5. Quanto à inépcia, da leitura da peça
acusatória - conquanto sucinta - diviso que o mínimo
necessário ao exercício do direito de defesa foi
pormenorizado pelo órgão de acusação, porquanto
indicou a exordial o modo como teria sido perturbado
o sossego da população de Cachoeira do Arari, além
de narrar o fato de que o ora recorrente se identificou
como vereador e ameaçou ligar para o "Coronel Edir".
Narrou,
ainda,
que
o
recorrente
teria
desrespeitado os Policiais Militares, questionando sua
autoridade. A descrição, na incoativa, de tais condutas
permitiu ao recorrente o exercício da ampla defesa.
6. É sempre importante rememorar, diante do
contexto em análise, não ser necessário que a
denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da
conduta supostamente perpetrada, pois diversos
pormenores do delito somente serão esclarecidos
durante a instrução processual, momento apropriado
para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo
titular da ação penal pública.
[...]
Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

10. Recurso parcialmente conhecido e, nessa
extensão, parcialmente provido para trancar a ação penal
ante a manifesta atipia da conduta do recorrente referente
ao delito de tráfico de influência.
(RHC n.
relator Ministro Antonio
102.202/PA,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2019,
DJe de
)
24/4/2019.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54332208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 20/02/2026 11:01:44
Código de Controle do Documento: b165b968-aceb-40e6-a25a-deed04e4a999

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 224.230 / SP
Número Registro: 2025/0370891-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15001503720228260453 20250000891114 22349894320258260000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ROBERTO MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO
: CARLOS ROBERTO MOREIRA - SP131238
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO MOREIRA (EM CAUSA PRÓPRIA)
ADVOGADO : CARLOS ROBERTO MOREIRA - SP131238
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54689109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:35
Código de Controle do Documento: a6bd195e-3147-49a1-8523-85b510eae6ea

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da
Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54689109 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:09:35
Código de Controle do Documento: a6bd195e-3147-49a1-8523-85b510eae6ea